Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GOLPE PRATICADO POR ESTELIONATÁRIOS. QUITAÇÃO DE BOLETO ENVIADO VIA WHATSAPP. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. Para que surja o dever de a instituição financeira indenizar seus clientes pela falha na prestação do serviço, devem estar comprovados conduta lesiva, resultado danoso e nexo causal entre ambos.
2. Inexistindo nos autos documento capaz de comprovar a negociação realizada entre a instituição financeira e o cliente, bem como o envio de boleto para pagamento de dívida com valor menor, com fortes indícios de fraude perpetrada por terceiros, não há que se falar em restituição de valores e reparação por danos morais.
3. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de ilegitimidade passiva não conhecida. Preliminar de inépcia recursal afastada. Unânime.